Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701368-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS REU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DESPACHO Extrai-se da certidão ao id. 23197396 que o senhor Oficial de Justiça certifica que deixou de proceder à intimação da parte autora por ser desconhecida no endereço “QNP 19-CONJ H 37 P NORTE BRASÍLIA-DF CEP 73380-991”, local da diligência. Contudo, verifica-se que o endereço informado pela parte na petição inicial (Id. 13819051 - Pág. 1) e constante no Mandado a cumprir (Id. 22949848 - Pág. 1) é diverso, qual seja, DF-128, Km 14,5 Chácara 11-A, lote 33-B, Planaltina/DF, CEP 73380-150. Portanto, diante do equívoco, determino o cumprimento do mandado de intimação pessoal da Autora, via oficial de justiça, no endereço ali constante, DF-128, KM 14,5 CHÁCARA 11-A, LOTE 33-B, PLANALTINA/DF, CEP 73380-150, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora